Tribunal: TJES
Processo: 5015900-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZETH SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015900-23.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
NILZETH SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A., AGENCIA CORPORATION PROMOTORA INVESTIMENTOS E FINANCEIRA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“Narra a parte autora, em síntese, que, em Agosto/2021, teve ciência de que foram celebrados, em seu nome, perante o primeiro banco requerido, os contratos de empréstimos consignados nºs 847862272-7 e 847863763-4, ambos no valor de R$ 11.396,28 (onze mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), a serem adimplidos em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 135,67 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), mediante descontos em seu benefício previdenciário. Aduz que, apesar de ter sido creditada em sua conta bancária, em razão das referidas avenças, a importância de R$ 10.276,56 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), não pactuou tais negócios jurídicos. Nessa esteira, afirma que manteve contato com a mencionada instituição financeira corré, por meio do telefone nº (11) 99368-0034, obtido na internet, visando devolver a quantia disponibilizada, oportunidade em que lhe foi fornecido o CNPJ da segunda empresa demandada. Assim, relata que lhe foram encaminhados boletos bancário para tanto, emitidos pelo terceiro ente jurídico, sendo o numerário creditado em favor da autora devolvido, por meio do pagamento dos aludidos títulos. Contudo, afirma que foi surpreendida, em Novembro/2021, com o débito, em sua aposentadoria, das prestações atinentes aos contratos ora objurgados. Por fim, destaca que buscou o auxílio do PROCON, a fim de solucionar a controvérsia, sem êxito, na medida em que o primeiro banco requerido não reconhece a restituição de quantia por ela realizada. Destarte, pugna a requerente, em sede de tutela provisória de urgência, seja o aludido corréu compelido a suspender os descontos realizados em seu beneficio previdenciário, em razão das contratações impugnadas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo”.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões a ré pugna por sua manutenção.

(3).
Em relação ao mérito recursal, a sentença proferida merece reforma. A ação versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, com o objetivo de quitar empréstimo anteriormente firmado pelo autor, em que, obtida a outorga do crédito pelo contraente, deverá este autorizar, para fins de pagamento à instituição financeira contratada, os descontos de parcelas mensais, em regra, por meio do desconto em folha de pagamento ou do benefício previdenciário. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, etc. Não obstante a juntada, pela ré, de contrato supostamente assinado pela parte autora, restou evidenciado para a este julgador

a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes.

(4).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(6).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(7).

Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE
, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que:
i)

declara-se nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré BANCO PAN S.A., por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar a ré BANCO PAN S.A. no pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de restituição, os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
por último, conforme determina o art. 497 do CPC, concede-se a tutela de urgência no presente ato e, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que,
independentemente do trânsito em julgado
, seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que seja promovido o cancelamento imediato dos descontos inerentes do empréstimo consignado objeto da demanda. Fica mantida a sentença, por seus próprios fundamentos, no que se refere à homologação da desistência da ação em relação à requerida AGENCIA CORPORATION PROMOTORA INVESTIMENTOS E FINANCEIRA LTDA.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)